Tribunal: TJSP
Processo: 1015969-63.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECEBÍVEIS. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. Ação de reparação de danos materiais. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Repasse de recebíveis de cartão de crédito. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento das transações (Chargeback) é

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECEBÍVEIS. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. Ação de reparação de danos materiais. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Repasse de recebíveis de cartão de crédito. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento das transações (Chargeback) é válida, isto é, numa situação de fraude, é possível acontecer a retenção e não efetivação do repasse de recebíveis. A questão se resolve no campo da eficácia contratual. Era ônus da ré demonstrar a harmonia contratual de sua conduta na retenção dos recebíveis. Embora a ré tenha afirmado genericamente que houve contestação das transações realizadas, não produziu prova dessa situação. Ademais, a simples contestação do titular do cartão de crédito não era suficiente para justificar a retenção. Seria necessária a demonstração de ocorrência de fraude nas operações realizadas, o que não se verificou. Incidência do artigo 373, II do CPC. Condenação da ré ao pagamento dos valores retidos. Precedentes da Turma e do E. TJSP. Ação julgada procedente em segundo grau.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.